Tribunal: TJPA
Processo: 0800874-68.2022.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800874-68.2022.8.14.0501

APELANTE: MARINALDO DOS SANTOS MADUREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO PRÓPRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS NARRANDO O FATO E CONFIRMANDO SER O RÉU O AUTOR DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PRA FURTO. IMPROVIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLENCIA, POIS A VÍTIMA FOI COAGIDA A ENTREGAR A RES AO AGENTE SOB AMEAÇA DE ESTAR ARMADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais, como testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante;

2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita.
Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de roubo, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau;

3. O crime de roubo caracteriza-se não só pela subtração de coisa móvel da vítima, mas também pela grave ameaça ou violência;

4. A violência não precisa ser física, bastante o mero temor de
intimidar, amedrontar e retirar a capacidade de reação da vítima;

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ................ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ................. de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0800874-68.2022.8.14.0501

VARA CÍVEL E CRIMINAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO, COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MARINALDO DOS SANTOS MADUREIRA

DEFENSORA PÚBLICA: HELEONORA CRISTINA SILVA SOARES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISOR: DESA.
EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
MARINALDO DOS SANTOS MADUREIRA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Distrito da Ilha do Mosqueiro, Comarca de Belém, que lhe impôs a pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, para cumprimento em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, do CPB (roubo próprio).

Narra a peça acusatória que no dia 09/04/2022, por volta das 22h50min, em via pública, localizada à rua Coronel José de Ó, s/n, bairro Vila, distrito de Mosqueiro, o recorrente subtraiu para si, mediante grave ameaça, o aparelho celular de marca SAMSUNG A3, pertencente à vítima Geovana de Souza Jardim.

Consta que a vítima estava andando em via pública e falando ao celular. Posteriormente, resolveu guardar o aparelho no bolso de sua calça, momento em que o recorrente a abordou e fez menção de que estava armado, subtraindo, em seguida, o celular da vítima. Após a prática do delito, empreendeu fuga do local.

Durante a ação, ao perceber que o apelante não estava armado, começou a persegui-lo, além de gritar por ajuda, momento em que populares o detiveram, recuperando a res subtraída.

Por tal fato, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 157, do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 15 de julho de 2022.

Após regular instrução, adveio sentença, prolatada na data de 03 de outubro de 2002, julgando procedente a denúncia para condenar o recorrente à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão (ID n.º 13376256, Págs. 147-150).

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante recorreu da decisão, com fundamento no art. 593, I, c/c o art. 600, §4º, ambos do Código de Processo Penal (ID n.º 13376271, Págs. 178-191).

Em suas razões, o recorrente requer:

1.

A sua absolvição
ante a
negativa de autoria;

2. Alternativamente, pela desclassificação para o crime de furto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau, no mérito, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID n.º 13376279, Pág. 185-187).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático (ID n.º 13727309, Pág. 190-199).

É o relatório.

À revisão.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Em que pese os argumentos do recorrente, a materialidade e a autoria do delito do crime de roubo restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante cercou a vítima, simulou estar armado e subtraiu seu celular evadindo-se do local do fato. A vítima, percebendo que o apelado não estava armado

começou a gritar que fora assaltada, correndo atrás do recorrente, sendo pego por populares. Os policiais militares que efetuaram a prisão foram acionados e conduziram o apelante à delegacia de policial onde realizado o flagrante, foram reconhecidos pela vítima e testemunhas.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial, a ofendida Geovana de Souza Jardim, declarou:

Da mesma forma foram as declarações dos policiais militares Raimundo Ubirajara Nascimento e Eduardo Augusto Guimarães Pantoja, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento da vítima.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal tratam-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo ante a negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirma que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.”

(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

A Defesa requer seja desclassificado o crime de roubo para furto alegando que não houve a grave ameaça e a violência, elementos essenciais para a caracterização do crime de roubo.

Pois, segundo declara em seu interrogatório (conforme mídia de disco) estava bebendo com a vítima e que numa discussão do momento tomou seu celular, mas sem a intenção de tomar para si o aparelho.

Essa tese, não merece prosperar, posto que está isolada nos autos e em momento algum há reporte de que a vítima estava confraternizando com o recorrente em uma mesa de bar. A ofendida estava trafegando em via pública e após ter subtraído seu aparelho, perseguiu o autor do fato gritando que fora assaltado, sendo rendido por populares.

A subtração do bem ocorreu porque o recorrente simulou estar armado e com isso, subtraiu o bem da ofendida.

O elemento distintivo entre furto e roubo é a violência ou grave ameaça necessária para a configuração deste último, delito complexo que tem por finalidade tutelar além do patrimônio, a integridade física e psíquica da pessoa.
Com efeito, tanto a peça do inquérito policial, quando a denúncia define bem o tipo penal. Trata-se de crime de roubo, uma vez que o recorrente cercou a vítima e subtraiu coisa alheia móvel mediante coação.

Questiona-se que o delito foi ou não cometido com violência. A violência não precisa ser física para se configurar. A
subtração foi praticada com o emprego de violência moral capaz de intimidar, amedrontar e retirar a capacidade de reação da vítima.
Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 873 ensina
“(...) O termo violência, quando mencionado nos tipos penais, como regra, é traduzido como toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana. Lembremos, no entanto, que violência, na essência, é qualquer modo de constrangimento ou força, que pode ser física ou moral. (...)

Não é necessário que tenha havido desforço físico e resistência da vítima para que se caracterize a violência. No caso presente a vítima estava caminhando em via pública quando foi abordada pelo apelante que anunciou o assalto. Para tanto, simulou estar armado anulando a resistência da vítima. Sobre o tema, a jurisprudência:

“
PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. I - Hipótese em que não se questiona a dinâmica dos fatos, restando definido no v. acórdão guerreado, de maneira clara e ausente de dúvidas, que o recorrido, no momento da subtração do veículo, ameaçou atirar na vítima caso não ficasse quieta. II - Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. (Precedentes). III - Dito em outras palavras, a grave ameaça é a violência moral, a promessa de fazer mal à vítima, intimidando-a, atemorizando-a, viciando sua vontade de modo a evitar uma eventual reação (Luiz Régis Prado in "Curso de Direito Penal Brasileiro - Vol. 2", Ed. RT, 5ª edição, 2006, pág. 418). É necessário que a ameaça seja bastante para criar no espírito da vítima o fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral (Nelson Hungria in "Comentários ao Código Penal - Vol. VII", Ed. Forense, 4ª edição, 1980, pág. 54). Não se exige, contudo, o propósito, por parte do agente, de cumprir verdadeiramente a ameaça, nem que ela possa ser cumprida, basta que, no caso concreto, ela seja idônea para constranger e intimidar o ofendido (Heleno Cláudio Fragoso in "Lições de Direito Penal - Parte Especial - Vol. 1", Ed. Forense, 11ª edição, 1995, pág. 20). Ainda, fatores ligados à vitima (v.g.: sexo, idade, condição social e de saúde, etc) devem, no caso concreto, serem sopesados para que se possa aquilatar o grau de temebilidade proporcionado pela conduta do agente. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 951841 SP 2007/0110586-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/09/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.11.2007 p. 292)

Ademais, a fundamentação da sentença recorrida e sua parte dispositiva são bem claras na imputação do tipo penal do crime de roubo consumado ao apelante.

Em razão do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024